Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720952-21.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NILDA ALMADA CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios que indeferiu o requerimento de complementação de pagamento do adiantamento preferencial, a fim de que atinja o valor correspondente a cem (100) salários mínimos. A Coordenadoria de Recursos Constitucionais (Corec) encaminha o Ofício n. 004578/2023-CPDP, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, que contém decisão monocrática proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques (id 46145848). Verifico que a decisão não contém determinações a serem cumpridas por esta Relatoria (id 46146575). Declaro a ciência da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e determino o retorno dos autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais (Corec) para que aguarde o julgamento do recurso nas instâncias superiores, conforme consignado na certidão de id 46145848. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator